Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012185-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), AMELIO DALMOLIN - CPF: 107.525.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRECATÓRIO. PENHORA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NATUREZA INDISPONÍVEL DO CRÉDITO PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública por improbidade administrativa, que determinou a penhora de crédito do executado decorrente de precatório, rejeitando alegações de compensação, impenhorabilidade e extinção da execução.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a compensação entre crédito decorrente de condenação por dano ao erário e crédito de precatório em face do ente público; (ii) saber se há preclusão quanto à alegação de compensação; e (iii) saber se o crédito de precatório possui natureza impenhorável por caráter alimentar.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se a ocorrência de preclusão lógica, pois o próprio executado desistiu expressamente da compensação anteriormente postulada, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior, em observância à estabilidade e coerência processual.
4. A pretensão recursal revela comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, incidindo a vedação ao
venire contra factum proprium
, uma vez que o executado renunciou ao direito e posteriormente voltou a invocá-lo.
5. A indicação voluntária do crédito de precatório à penhora reforça sua aptidão como garantia do juízo, afastando alegação posterior de inadequação da constrição.
6. A natureza do crédito executado, voltado ao ressarcimento ao erário, possui caráter indisponível, o que impede a incidência automática do instituto da compensação previsto no direito privado, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.
7. A penhora de crédito de precatório mostra-se medida legítima e adequada à satisfação do débito, não configurando encontro de contas, mas mecanismo de efetivação da execução.
8. A alegação de impenhorabilidade não prospera, diante da prevalência do interesse público na recomposição do dano ao erário.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desistência expressa da compensação configura preclusão lógica, impedindo sua rediscussão em sede recursal. 2. É vedado à parte adotar comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva. 3. A compensação não se aplica automaticamente a créditos destinados ao ressarcimento ao erário. 4. É legítima a penhora de crédito de precatório do executado como meio de satisfação da obrigação decorrente de condenação por improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 368.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Waldocir Stefeni contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0000411-34.2004.8.11.0030, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a participação do Município de Nobres, que determinou, dentre outras medidas executivas, a penhora de crédito titularizado pelo executado decorrente do Precatório Requisitório no 42102/2007, bem como rejeitou alegações relacionadas à compensação, impenhorabilidade e extinção da execução.

O Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a constrição é indevida, pois o Município figura simultaneamente como credor na execução e devedor do crédito objeto do precatório, hipótese que atrairia a incidência da compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

Afirma que, presentes os requisitos legais, as obrigações deveriam ser extintas até o limite da reciprocidade, sendo inadequada a adoção da penhora em substituição ao encontro de contas.

Aduz que a medida constritiva determinada implica distorção lógica e jurídica, ao permitir que o ente público promova a penhora de crédito cujo pagamento lhe incumbe, o que, em sua visão, afronta princípios de racionalidade e coerência do sistema jurídico.

Alega, ainda, de forma subsidiária, a impenhorabilidade do crédito por possuir natureza alimentar, bem como sustenta que a decisão afastou indevidamente a análise da compensação, o que configuraria violação ao devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a compensação e desconstituir a penhora.

Devidamente intimado, os Agravados apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (ids. 358897388 e 359163897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Agravante insurge-se contra a decisão, que
n
os autos do cumprimento de sentença no 0000411-34.2004.8.11.0030, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a participação do Município de Nobres, que determinou, dentre outras medidas, a penhora de crédito titularizado pelo executado decorrente do Precatório Requisitório no 42102/2007, bem como afastou alegações de compensação, impenhorabilidade e extinção da execução.

Denota-se dos autos, que o cumprimento de sentença é oriundo de Ação Civil Pública por improbidade administrativa, cujo objetivo é o ressarcimento ao erário municipal de valores recebidos indevidamente pelo executado Waldocir Stefeni em contratos declarados nulos.

A Execução tramita desde o ano de 2004, marcada por extensa e reiterada prática de atos processuais. No curso do feito, o Executado promoveu a oferta de bens à penhora, incluindo créditos decorrentes de honorários e precatórios, os quais foram recusados pelo exequente.

A controvérsia foi intensificada pela interposição de sucessivas impugnações, exceções de pré-executividade e recursos de agravo, evidenciando resistência contínua ao regular prosseguimento da execução. Houve, ainda, constrição de bens imóveis, seguida de tentativa de adjudicação que, contudo, não se aperfeiçoou. Paralelamente, instauraram-se discussões reiteradas acerca da possibilidade de compensação, da extinção da execução e da validade das medidas constritivas adotadas.

Em momento posterior, foi identificado crédito de precatório em favor do executado, no valor de R$ 317.718,36, circunstância que ensejou a determinação judicial de penhora sobre referido montante, com a consequente suspensão de seu pagamento.

O Executado insurgiu-se contra a medida, sustentando a impenhorabilidade do crédito sob o argumento de sua natureza alimentar, além de alegar a ocorrência de compensação, preclusão e excesso de execução. Registra-se que houve tentativa de composição entre as partes, a qual restou infrutífera, sendo posteriormente formalizada a desistência expressa da compensação pelo próprio executado. Na sequência, o débito exequendo foi atualizado, alcançando aproximadamente o valor de R$ 2.330.000,00.

Sobreveio, então, a decisão agravada, por meio da qual o juízo de origem rejeitou a tese de compensação, afastou a alegação de impenhorabilidade do precatório e manteve a constrição anteriormente determinada, consignando que o valor deverá ser depositado em juízo quando de seu efetivo pagamento. Ademais, foi consignada advertência quanto à possibilidade de reconhecimento de litigância protelatória diante da reiteração de alegações já superadas.

Contra essa decisão Waldocir Stefeni interpõe o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal gravita em torno da pretensão do Recorrente de ver reconhecida a compensação entre o crédito exequendo, decorrente de condenação por danos ao erário, e o valor a que faz jus em precatório expedido contra o próprio ente público exequente, buscando, com isso, afastar a constrição judicial determinada sobre referido ativo financeiro. Todavia, a análise do conjunto fático-processual revela a absoluta inviabilidade jurídica da tese deduzida.

Inicialmente, como bem observado pelo Juiz singular, evidencia-se a ocorrência de preclusão lógica quanto à matéria relativa à compensação, pois consta dos autos que o próprio executado, após tentativa de autocomposição frustrada, manifestou-se expressamente no sentido de desistir da proposta de encontro de contas anteriormente formulada, permitindo o regular prosseguimento da execução sem a adoção desse mecanismo. Tal conduta processual produz efeito jurídico relevante, na medida em que impede a rediscussão posterior da matéria, sob pena de violação à estabilidade das relações processuais e à coerência dos atos praticados no curso da demanda.

Assim a superveniência de insurgência recursal com fundamento justamente na compensação revela comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

A boa-fé objetiva impõe às partes o dever de lealdade e coerência, não sendo admissível que o litigante adote posições antagônicas conforme sua conveniência momentânea.

A vedação ao
venire contra factum proprium
impede que a parte, após renunciar a determinado direito ou faculdade processual, volte a invocá-lo com o intuito de obter vantagem indevida, sobretudo quando tal postura compromete a regularidade do procedimento executivo.

Não bastasse isso, verifica-se que o próprio executado, em momento anterior, ofertou voluntariamente o crédito decorrente do precatório como garantia do juízo, circunstância que reforça a incompatibilidade lógica de sua atual insurgência contra a constrição judicial.

Logo, ao indicar o bem à penhora, reconheceu implicitamente sua aptidão para assegurar a satisfação do crédito exequendo, não podendo, posteriormente, alegar sua inadequação ou pretender afastar a medida constritiva sob fundamento diverso.

Ademais, a natureza jurídica do crédito executado constitui óbice adicional à pretensão recursal. Trata-se de obrigação voltada ao ressarcimento ao erário, oriunda de condenação em ação civil pública por prática de atos que resultaram em prejuízo ao patrimônio público.

Nessas hipóteses, o interesse envolvido transcende a esfera patrimonial privada, assumindo caráter indisponível, o que afasta a incidência automática das regras típicas do direito civil relativas à compensação entre particulares. A aplicação irrestrita do instituto, como pretendido, implicaria esvaziamento da efetividade das decisões judiciais destinadas à recomposição do patrimônio público.

Nesse contexto, a penhora do crédito representado pelo precatório mostra-se medida legítima e adequada à satisfação do débito, constituindo instrumento idôneo para viabilizar o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Não se trata de promover encontro de contas, mas de assegurar que o produto do pagamento devido ao executado seja direcionado ao adimplemento da condenação, em consonância com os princípios da efetividade e da utilidade da execução.

Dessa forma, a decisão impugnada encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma. Ao contrário, prestigia-se a coerência processual, a boa-fé objetiva e a necessidade de garantir a recomposição integral do dano causado ao erário.

Forte nessas razões, e sem delongas
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026